Tribunal: STF
Processo: AI 155494
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  A representação
processual  há  de  estar devidamente  regularizada  dentro  do prazo
 alusivo
a  interposição do  recurso,  sob  pena de  incidir  a pecha prevista
 no  artigo 37
do  Código  de Processo  Civil,  ou  seja, a inexistência.